Tribunal: TJMT
Processo: 1030869-05.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1030869-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), JOSE TARCISO DE SOUZA - CPF: 113.320.009-59 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), WALTAIR DE SOUZA - CPF: 112.729.109-20 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTAIR DE SOUZA (APELADO), CINTIA HATSUE TAKAZONO HATSUMURA - CPF: 135.718.618-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA TAKAZONO MIYASHITA - CPF: 261.379.188-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HALISSOM TAKAZONO - CPF: 260.137.328-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA — CONCORDÂNCIA DO EXPROPRIADO COM O VALOR DA OFERTA INICIAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — NÃO CABIMENTO

1. Incabível a condenação da parte expropriada em honorários advocatícios quando ela concorda expressamente, na contestação, com a oferta inicial da parte expropriante, pois, em tal hipótese, não houve pretensão resistida na esfera judicial.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que, na “
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
”, ajuizada pela parte apelante em face de JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA e ESPÓLIO DE WALTAIR DE SOUZA, julgou procedentes os pedidos feitos na inicial. Todavia, deixou de condenar as partes apeladas ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte dispositiva da sentença, no ponto de interesse, foi, assim, lançada (ID. 136051188):

“
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 30 do Decreto Lei nº 3.365/41 (“
As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido
”). Contudo, isento o requerente de tal pagamento,
em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Como não houve impugnação por parte do requerido do valor oferecido pelo autor, incabível a condenação do expropriado em verba advocatícia.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM FACE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBÊNCIAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO.
CONCORDÂNCIA
DOS EXPROPRIADOS QUANTO AOS VALORES OFERTADOS NA INICIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE HIPÓTESE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em conformidade com o
artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365
, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, é possível a fixação de
honorários
de sucumbência, desde que o valor da indenização seja superior ao da oferta do expropriante. 2
. No entanto, incabível a condenação em
honorários
advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante, até mesmo porque, nesta hipótese, não houve pretensão resistida na esfera judicial
e, tão pouco, prova de que isto ocorreu na via extrajudicial. 3. Ademais, necessário esclarecer que a hipótese é de exclusão e não de inversão da condenação em
honorários
advocatícios, uma vez que não houve diferença entre o preço da oferta e o valor total da indenização.
(TJMT; AC 1024796-39.2017.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Alexandre Elias Filho; Julg 08/03/2022; DJMT 23/03/2022)”.

Esta sentença
não está
sujeita a duplo grau de jurisdição, uma vez que a
condenação da Fazenda Pública não é superior à quantia oferecida, na forma prevista n
o §1º do artigo 28 do Decreto Lei nº 3.365/41.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito.”

Sustenta a parte apelante que
“(...)
nos termos do artigo 90, do CPC, proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que reconheceu e, conforme determina o parágrafo quarto do mesmo dispositivo, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

Outrossim, assevera que,
“(...) ao contrário do mencionado pelo juízo, o autor tentou a desapropriação de forma administrativa, entretanto, o réu negou o valor proposto pelo autor e resolveu aceitar, o mesmo valor, somente quando da propositura da ação, dando causa à propositura da ação. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelo pagamento de honorários advocatícios”.

Diante disso, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, entre 10 % (dez por cento) e 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade.

A parte apelada, intimada, apresenta contrarrazões, por via das quais requer o não provimento do recurso (ID. 136051198).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de manifestar-se, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 137273663
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que, na “
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
”, ajuizada pela parte apelante em face de JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA e ESPÓLIO DE WALTAIR DE SOUZA, julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, todavia, deixou de condenar as partes apeladas ao pagamento de honorários advocatícios.

Prima facie
, observa-se que a parte apelante propôs a presente ação objetivando a desapropriação da área de
20.000,00 m2 (vinte mil metros quadrados), registrada sob o n.º 10.165, no Cartório de Registro de imóveis de Pedra Preta
, MT
, de propriedade das partes apeladas
,
diante da necessidade de execução de obras de ampliação de escola rural, fundamentada no Decreto Municipal
n.º 10.358, de 30 de setembro de 2021, alterado pelos Decretos n.º 10.411, de 29.10.2021, e n.º 10.426, de 08.11.2021, que declarou a utilidade pública da área para fins de desapropriação
.

A parte dispositiva da sentença, no ponto de interesse, foi, assim, lançada (ID. 136051188):

“
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 30 do Decreto Lei nº 3.365/41 (“
As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido
”). Contudo, isento o requerente de tal pagamento,
em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Como não houve impugnação por parte do requerido do valor oferecido pelo autor, incabível a condenação do expropriado em verba advocatícia.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM FACE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBÊNCIAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO.
CONCORDÂNCIA
DOS EXPROPRIADOS QUANTO AOS VALORES OFERTADOS NA INICIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE HIPÓTESE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em conformidade com o
artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365
, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, é possível a fixação de
honorários
de sucumbência, desde que o valor da indenização seja superior ao da oferta do expropriante. 2
. No entanto, incabível a condenação em
honorários
advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante, até mesmo porque, nesta hipótese, não houve pretensão resistida na esfera judicial
e, tão pouco, prova de que isto ocorreu na via extrajudicial. 3. Ademais, necessário esclarecer que a hipótese é de exclusão e não de inversão da condenação em
honorários
advocatícios, uma vez que não houve diferença entre o preço da oferta e o valor total da indenização.
(TJMT; AC 1024796-39.2017.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Alexandre Elias Filho; Julg 08/03/2022; DJMT 23/03/2022)”.

Esta sentença
não está
sujeita a duplo grau de jurisdição, uma vez que a
condenação da Fazenda Pública não é superior à quantia oferecida, na forma prevista n
o §1º do artigo 28 do Decreto Lei nº 3.365/41.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito.”

Sustenta a parte apelante que
“(...)
nos termos do artigo 90, do CPC, proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que reconheceu e, conforme determina o parágrafo quarto do mesmo dispositivo, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

Outrossim, assevera que,
“(...) ao contrário do mencionado pelo juízo, o autor tentou a desapropriação de forma administrativa, entretanto, o réu negou o valor proposto pelo autor e resolveu aceitar, o mesmo valor, somente quando da propositura da ação, dando causa à propositura da ação. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelo pagamento de honorários advocatícios”.

Assim, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, entre 10 % (dez por cento) e 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade.

A análise do mérito recursal cinge-se, portanto, em apreciar se cabe a condenação das partes apeladas ao pagamento da verba honorária requerida.

Com efeito, sabe-se que, nas causas de desapropriação por utilidade pública, é possível a fixação de honorários de sucumbência, desde que o valor da indenização seja superior ao da oferta do expropriante, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21.06.1941. Confira-se:

“
Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1
o
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil
.”

Entretanto, incabível a condenação na verba honorária pretendida quando a parte expropriada concorda expressamente, na contestação, com a oferta inicial da parte expropriante, até mesmo porque, nessa hipótese, não houve pretensão resistida na esfera judicial.

A propósito, colhe-se do posicionamento deste Sodalício, o que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM FACE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – PARCIAL ACOLHIMENTO – CONCORDÂNCIA DOS EXPROPRIADOS QUANTO AOS VALORES OFERTADOS NA INICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE HIPÓTESE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em conformidade com o artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, é possível a fixação de honorários de sucumbência, desde que o valor da indenização seja superior ao da oferta do expropriante. 2. No entanto, incabível a condenação em honorários advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante, até mesmo porque, nesta hipótese, não houve pretensão resistida na esfera judicial e, tão pouco, prova de que isto ocorreu na via extrajudicial. 3. Ademais, necessário esclarecer que a hipótese é de exclusão e não de inversão da condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve diferença entre o preço da oferta e o valor total da indenização.

(TJ-MT 10247963920178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/03/2022)”.

“APELAÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA VERBA HONORÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO - CONCORDÂNCIA DO EXPROPRIADO QUANTO AOS VALORES OFERTADOS – HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO Incabível a condenação em honorários se inexistiu sucumbência de qualquer das partes.

(TJ-MT - AC: 00247497820128110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2019)”.

“APELAÇÃO — DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA — CONCORDÂNCIA DO EXPROPRIADO COM O VALOR DA OFERTA INICIAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — NÃO CABIMENTO — INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE. Incabível a condenação em honorários advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante. Ademais, não é possível a inversão do ônus da sucumbência, por se cuidar de hipótese de exclusão daquela. Recurso provido em parte.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00028859020148110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)”.

In casu
, da análise dos autos, verifica-se que, na contestação (ID. 136051165), as partes requeridas, ora apeladas, anuíram com a desapropriação da área em comento, bem como concordaram com o valor da indenização, avaliada em R$ 24.793,38 (vinte e quatro mil e setecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos).

Portanto, na presente hipótese, incabível a condenação, seja da parte expropriante, seja da parte expropriada, ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve sucumbência por qualquer das partes.

Por oportuno, importante consignar que, nos termos do entendimento sedimentado pelo c. STF na Súmula n.º 617,
“a base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente”
e, no caso em exame, não existindo base de cálculo para a incidência do percentual dos honorários, não se cogita a respectiva sucumbência.

Conclui-se, assim, que a concordância da parte expropriada no que tange ao preço oferecido pela parte expropriante, afasta a respectiva sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade, porém,
NEGO PROVIMENTO
,

persistindo a sentença de primeiro grau tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023